Tribunal: TJMT
Processo: 1005017-21.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005017-21.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.165.429/0001-40 (APELANTE), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), LOGICA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.765.614/0001-03 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVÍRUS – INVASÃO E BLOQUEIO DOS SISTEMAS DE ESCRITÓRIO CONTÁBIL POR “HACKER” – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO PARA LIBERAÇÃO – FORNECEDORA DO ANTIVÍRUS QUE NÃO LOGRA ÊXITO NA TENTATIVA DE LIBERAR OS ARQUIVOS BLOQUEADOS – PREJUÍZO MATERIAL - PAGAMENTO DO RESGATE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DOS LIMITES DA COBERTURA DO ANTIVÍRUS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA – DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

1. Responde objetivamente por falha na prestação dos serviços a empresa em cujo sítio eletrônico é adquirido o serviço tido como defeituoso, inserida na nota fiscal da operação, seja pela aplicação da teoria da aparência, seja pela integração na cadeia de consumo.

2. Comprovada a invasão dos sistemas de escritório de contabilidade e o bloqueio de seus dados por “hackers”, a fornecedora do antivírus contratado e instalado anteriormente, ou a pessoa jurídica que faça suas vezes na cadeia de consumo, responde objetivamente pelos danos provocados, quando não obtiver êxito no desbloqueio dos dados do cliente e não demonstrar eventual limitação contratual.

3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, restrito à violação da honra objetiva.

R E L A T Ó R I O

=Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
,

contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em epígrafe, proposta pela
LÓGICA ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - EPP
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao ressarcimento do valor pago pela autora no resgate dos dados criptografados, além de indenização por danos morais, no patamar de R$ 5.000,00.

A apelante suscita preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e cerceamento de defesa. No mérito, afirma que não há prova dos requisitos da responsabilidade civil, especialmente no que tange ao dano moral, cuja indenização pretende ver afastada ou reduzida. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 119847051 – 43.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINARES DE INÉPCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

A preliminar de inépcia da petição inicial não procede, tendo em vista que a parte autora delineou adequadamente a causa de pedir e especificou seus pedidos, inexistindo qualquer obstáculo à correta cognição da controvérsia.

Também não se verifica o alegado cerceamento de defesa, na medida em que a apelante não demonstrou a relevância e a efetividade da dilação probatória para o deslinde da lide, sobretudo diante da notícia de que os computadores não mais se encontram disponíveis para a realização de perícia, haja vista o lapso temporal transcorrido desde o evento tido como danoso (id. 119847030 – 11).

Não demonstrada a pertinência da dilação probatória para o convencimento do julgador, não há por onde reconhecer o cerceamento de defesa, a rigor dos artigos 370, parágrafo único e 464, §1o, incisos II e III do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.”

Por essas razões,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

A autora narrou ter adquirido da ré uma licença de 3 anos do antivírus
Kaspersky Small Office Security
, pelo valor de R$ 1.441,30, a fim de proteger o servidor computadorizado utilizado no desempenho de suas atividades empresariais.

Contudo, cerca de 1 ano após a contratação, a empresa sofreu invasão de
hackers

em seu servidor, os quais criptografaram todos os dados inseridos no sistema, retirando-os do acesso da proprietária e exigindo o pagamento de resgate em forma de criptomoedas para liberação.

Na ocasião, a autora contatou a Kaspersky a fim de que descriptografasse os dados da empresa; contudo, a operadora do software não teve sucesso em suas tentativas.

Dessa maneira, a autora foi compelida a pagar o valor exigido pelos hackers, equivalente a R$ 4.074,36.

A autora narrou que, além do prejuízo direto pelo pagamento do resgate, sofreu abalo moral e deixou de lucrar por permanecer cerca de 1 semana impossibilitada de acessar seus sistemas e atender seus clientes, aguardando a solução que não foi obtida pela fornecedora do antivírus.

A sentença condenou a ré ao ressarcimento do valor pago pelo resgate e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em seu recurso, a ré suscita, em preliminar que se confunde com o mérito, sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que atuou como simples vendedora do
software
antivírus, pelo que eventual insuficiência do serviço seria de responsabilidade exclusiva da Kaspersky. Sustenta, ainda, que não há prova da presença dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente em relação ao abalo moral.

A tese de ilegitimidade passiva é desprovida de respaldo fático e jurídico, na medida em que, como se infere da peça contestatória, ao realizar a compra da licença do antivírus Kaspersky, a adquirente foi imediatamente direcionada para o sítio eletrônico da empresa ré, cujas informações, inclusive, constam da nota fiscal da mercadoria virtual (id. 119847006).

Logo, seja pela integração na cadeia de consumo, seja pela teoria da aparência, não há como afastar a responsabilidade da ré por eventuais danos decorrentes de falhas no antivírus fornecido e nos serviços correlatos.

Quanto à responsabilidade civil propriamente dita, entendo que os pressupostos foram comprovados pela parte autora.

O acervo probatório evidencia que, acionada, a fornecedora do antivírus não foi capaz de descriptografar os arquivos pertencentes à autora, de modo que esta foi compelida a pagar o valor exigido pelos criminosos a fim de obter a liberação e restabelecer a rotina empresarial.

Ressalte-se que a ré não apresentou qualquer documento indicativo de eventuais limites nos serviços contratados, ônus que lhe incumbia, tanto pelo art. 373, II do CPC quanto pelo preceito contido no art. 6o, VIII, CDC.

Logo, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, autorizando a responsabilização objetiva da fornecedora e daquele que fez suas vezes na cadeia de consumo, a rigor do art. 14, §1o e II do CDC.

O dano material foi devidamente comprovado e consiste na quantia que a parte autora foi compelida a pagar ao
hacker
a fim de que liberasse os arquivos pertencentes à empresa.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que, em se tratando de pessoa jurídica, faz-se necessária a comprovação de violação à honra objetiva em decorrência do ato ilícito.

No caso, trata-se de escritório de contabilidade empresarial que foi privado do acesso aos seus sistemas e do atendimento de seus clientes por cerca de uma semana, aguardando solução que não foi obtida pela fornecedora do antivírus.

Evidente, portanto, a violação à honra objetiva da pessoa jurídica, pois a autora certamente teve a credibilidade afetada pela impossibilidade de cumprir contratos vigentes e angariar eventuais novos clientes durante prazo considerável, o que legitima a indenização arbitrada na sentença.

Quanto ao valor da indenização, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, oportunas as palavras de Maria Helena Diniz:

“Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.”

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Entendo que o montante indenizatório, fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atende aos parâmetros retromencionados, especialmente o primado da proporcionalidade, pelo que deve ser
mantido
.

A verba honorária também não comporta redução, eis que arbitrada em estrita consonância com os parâmetros do art. 85, §2o do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, deixando, contudo, de majorar os honorários advocatícios, fixados em percentual máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022